Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-19.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002112-19.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), AMIR NUNES GODOY - CPF: 918.567.521-00 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (LITISCONSORTES), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2026. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Concedo a segurança. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar a divergência. DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: peço vênia ao Douto Relator, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Educação e do Governador de Mato Grosso, por conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, revogando a liminar concedida POR MAIORIA JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, VENCIDO O RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por AMIR NUNES GODOY contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e à Secretária de Estado de Educação, consistente na exoneração do cargo de Secretário Escolar, formalizada por Portaria subscrita por Secretária Adjunta Executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as autoridades indicadas possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) se é possível a aplicação da teoria da encampação para correção da autoridade coatora; e (iii) qual o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o writ.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato impugnado ou de quem emana a ordem, não se verificando, no caso, participação do Governador ou do Secretário de Estado na prática do ato, o que evidencia a ilegitimidade passiva.

4. A teoria da encampação não se aplica quando a substituição da autoridade coatora implica modificação da competência constitucionalmente estabelecida, conforme orientação da Súmula 628 do STJ.

5. A substituição da autoridade apontada (Governador e Secretário de Estado) por Secretária Adjunta Executiva deslocaria a competência do Tribunal de Justiça, o que inviabiliza a correção do polo passivo.

6. A Turma Recursal também não detém competência para o processamento do mandado de segurança, porquanto sua atuação restringe-se a atos de Juizados Especiais, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e do respectivo regimento interno.

7. A ilegitimidade passiva conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a aplicação da teoria da encampação quando a substituição da autoridade coatora implicar modificação da competência constitucional.

2. A indicação de autoridade que não praticou o ato impugnado enseja a extinção do mandado de segurança por ilegitimidade passiva.”

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por Amir Nunes Godoy contra ato que afirma ilegal perpetrado pela então Secretária Estadual Adjunta Estadual de Educação Pública do Estado de Mato Grosso.

Alega que inscreveu-se no
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027,
aberto pelo
Edital Nº 011/2023/GS/SEDUC/MT
, tendo obtido aprovação para exercer a função de Secretário Escolar, fazendo jus à gratificação de R$ 2.467,20 (dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) que se agrega ao seu subsídio básico (R$ 7.428,09).

Aduz que em 03/11/2025 foi chamado para participar de uma reunião com outros servidores na escola onde exerce suas atividades profissionais (Escola Cel. Artur Borges) para tratar de suposta conduta que teria praticado, tomando então ciência de que referida reunião tinha o propósito de coagi-lo a solicitar seu desligamento da função de Secretário Escolar.

Acrescenta que negou-se a requerer sua exoneração e que, se fosse o caso, responderia a Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD.

No dia seguinte, segue argumentando, foi exonerado da função de Secretário Escolar por meio da Portaria nº 970 2025/GS/SEDUC/MT, sustentando que tal ato fere direito líquido e certo seu.

Pugnou pela concessão de tutela antecipada para determinar
(i)
a “
imediata reintegração do Impetrante ao cargo de Secretário Escolar na EE Coronel Artur Borges, suspendenso-se os efeitos do ato de exoneração ...”
, e
(ii)
“
Garantir o restabelecimento do pagamento integral de seus vencimentos e gratificações, retroativos à data do desligamento indevido, sob pena de multa diária por descumprimento”
.

A
liminar
requerida foi concedida (ID 340702362).

Prestadas informações
pela Autoridade coatora (ID 344272865), e interposto Agravo Interno (ID 344314876).

O Ministério Público declina de intervir ao argumento de inexistir interesse público primário (IDs 342841878 e 346025350).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Antes de adentrar o mérito do presente Writ, impõe-se observar questão atinente à competência desta Turma Recursal para apreciar esta ação constitucional.

Como se constata, o mandado de segurança
sub
examine foi endereçado contra o
Governador do Estado de Mato Grosso
e também contra o
Secretário Estadual de Educação Pública do Estado de Mato Grosso.

A considerar o endereçamento expresso na petição inicial, faleceria competência a esta Turma Recursal para o processamento e julgamento do
Writ
, tendo em vista a norma do art. 96, inciso I, alínea ‘g’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que indica a competência do Tribunal de Justiça.

Contudo, estabiliza-se a competência desta Turma Recursal em face dos seguintes fundamentos que a seguir explicito.

A Portaria Nº 970 2025/GS/SEDUC/MT, que exonerou o Impetrante da função de Secretário Escolar foi subscrita por Flávia Emanuelle de Souza Soares,
Secretária Adjunta Executiva da SEDUC
.

No Decreto Estadual nº 1.719/2025, que dispõe sobre o Organograma da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, distingue claramente o primeiro escalão da Secretaria, onde está situado o Secretário de Estado de Educação, do segundo escalão, onde situa-se o cargo/função de Secretário Adjunto Executivo.

O mencionado artigo 96, I, ‘g’, da Constituição do Estado de Mato Grosso é restrito ao Governador e aos secretários estaduais, não fazendo qualquer menção ao secretário adjunto da pasta quando indicam a competência do Tribunal de Justiça.

Noutro prisma, a autoridade que praticou o ato inquinado de ilegalidade não foi o Governador e tampouco o Secretário de Estado de Educação, e sim a Secretária Adjunta Executiva.

Calha lição de Hely Lopes Meirelles:

“Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas de execução”.

(Mandado de Segurança, atualizada: Malheiros, 30 edição, pág. 64)

Convém, ainda, transcrever, da mesma obra citada:

“
Muito se tem discutido – e os tribunais ainda hesitam – se a errônea indicação da autoridade coatora conduz à carência da impetração ou admite correção para o prosseguimento do mandado contra o verdadeiro coator.
Sustentamos que o juiz pode – e deve – determinar a notificação da autoridade certa, como medida de economia processual, e, sendo incompetente, remeter o processo ao juízo competente
(CPC, art. 113, § 2º). Isto porque a complexa estrutura dos órgãos administrativos nem sempre possibilita ao impetrante identificar com precisão o agente coator, principalmente nas repartições fazendárias que estabelecem imposições aos contribuintes por chefias e autoridades diversas”.

(Obra citada, página 66)

Ainda que não tenha sido determinada a notificação da autoridade coatora correta, mesmo porque a ausência da prestação de informações não gera consequências de ordem processual, como a revelia, resta assente que, no caso em questão, a prática do ato inquinado de ilegalidade foi subscrito pela Secretária Adjunta Executiva, e não pela Secretário de Estado de Educação e tampouco pelo Governador, o que afasta a competência do E. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandado de segurança.

Portanto, determino a alteração do cabeçalho da demanda para alterar o pólo passivo de modo a passar a constar “Secretária Adjunta Executica, Sra. FLÁVIA EMANUELLE DE SOUZA SOARES”.

Quando da apreciação da medida liminar, assim manifestei-me:

[...

DECISÃO MONOCRÁTICA

Breve relato.

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por Amir Nunes Godoy contra ato que afirma ilegal perpetrado pela então Secretária Estadual de Educação Pública do Estado de Mato Grosso, cargo ora exercido por Alan Resende Porto.

Alega que inscreveu-se no
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÈNIO 2024/2027,
aberto pelo
Edital Nº 011/2023/GS/SEDUC/MT
, tendo obtido aprovação para exercer a função de Secretário Escolar, fazendo jus à gratificação de R$ 2.467,20 (dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) que se agrega ao seu subsídio básico (R$ 7.428,09).

Aduz que em 03/11/2025 foi chamado para participar de uma reunião com outros servidores na escola onde exerce suas atividades profissionais (Escola Cel. Artur Borges) para tratar de suposta conduta que teria praticado, tomando então ciência de que referida reunião tinha o propósito de coagi-lo a solicitar seu desligamento da função de Secretário Escolar.

Acrescenta que negou-se a requerer sua exoneração e que, se fosse o caso, responderia a Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD.

No dia seguinte, segue argumentando, foi exonerado da função de Secretário Escolar por meio da Portaria nº 970 2025/GS/SEDUC/MT, sustentando que tal ato fere direito líquido e certo seu.

Pugna pela concessão de tutela antecipada para determinar
(i)
a “
imediata reintegração do Impetrante ao cargo de Secretário Escolar na EE Coronel Artur Borges, suspendenso-se os efeitos do ato de exoneração ...”
, e
(ii)
“
Garantir o restabelecimento do pagamento integral de seus vencimentos e gratificações, retroativos à data do desligamento indevido, sob pena de multa diária por descumprimento”
.

Eis, em suma, o que necessário.

Fundamentação.

Inicialmente, impende observar que, a despeito do regramento que empece o manejo da ação constitucional em apreço no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a par de observar que as turmas decidem, em profusão, mandados de segurança em casos como tais, convém esclarecer que a jurisprudência das turmas recursais vem admitindo a utilização do
Writ
, de modo excepcional, quando, ao fim e ao cabo, se configurarem os requisitos consistentes (i) na ilegalidade da decisão judicial, (ii) na teratologia e (iii) quando eivada de abuso de poder, valendo citar caso em que foi impetrado mandado de segurança em face de decisão ilegal proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande:

Número Único
: 1000132-81.2018.8.11.9005

Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
(120)

Assunto:
[Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7º, XVII da CF)]

Relator:
Des(a). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:
[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LETICIA MELLO DA SILVA - CPF: 820.170.421-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA
. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Portanto, não obstante deva ser rechaçado o manejo do mandado de segurança
como sucedâneo recursal
, a excepcionalidade do mandado de segurança alvitra em face da presença de patente ilegalidade, teratologia (decisão aberrante) e abuso de poder da administração pública.

E, como se verá, a decisão inquinada de ilegalidade encaixilha-se nessas referidas hipóteses de exceção.

Analisando detidamente a situação encetada neste
mandamus
, tem-se que o Impetrante foi exonerado da função gratificada na qual lograra aprovação em processo seletivo simplificado.

É sabido que a exoneração de servidor público pode ser levada a efeito pelo administrador público quando, no exercício de cargo em comissão, cessarem os motivos que ensejaram a sua nomeação; noutros dizeres, sempre que não mais houver a conveniência e a oportunidade para a manutenção do exercício do mister, a critério do administrador público.

O mesmo ocorre, em linha de princípio, com o exercício de função gratificada, que é o caso do presente
Writ
, em que o Impetrante, servidor público de provimento efetivo, embora tenha se submetido a certame público de natureza simplificada para exercer função gratificada correlata ao cargo de que é detentor, encontra-se respaldado por uma certa espécie de estabilidade, de modo que pode ser exonerado, se e somente se a decisão da Autoridade coatora enquadrar-se nos limites da legalidade.

O Edital, que, como se afirma com constância, “é a lei do concurso”, estabelece no seu item 15.5:

15.5. A exoneração por iniciativa da Administração Pública poderá ocorrer quando: constatado que o profissional não atende as expectativas quanto ao desenvolvimento das ações inerente a função e, por razões de conveniência e oportunidade, quando a designação não mais atender às necessidades da SEDUC/MT, conforme Lei Complementar nº 266 de 29/12/2006.

Então, há duas hipóteses permissivas para a exoneração ocorrer: (i) quando constatado que o servidor não atende as expectativas atinentes ao desenvolvimento de suas atribuições, e (ii) por conveniência e oportunidade, e, nesta última hipótese, “
quando a designação não mais atender às necessidades da SEDUC/MT
”
.

Logo, nota-se claramente que se não mais houver necessidade da SEDUC, ou melhor, quando o servidor não atender mais as necessidades da referida Secretaria de Educação, ele poderá ser desligado,
rectius
, exonerado.

Neste ponto é de ver que o Edital cria um fator adicional para que a SEDUC dispense o servidor: provar que ele não mais atende as necessidades do mencionado órgão público.

Logo, evidencia-se a necessidade de que a SEDUC se desincumba do ônus de demonstrar que o Impetrante pode ser dispensado pelo fato de não atender as necessidades da SEDUC, o que a compele a deflagrar um procedimento administrativo que a permita comprovar dita situação.

No entanto, a Autoridade coatora, até prova em contrário, omitiu-se desse encargo.

Não fora apenas isso, a própria Constituição federal estabelece no art. 5º , inc. LV, que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados os contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
”.

Convém, por fim, trazer à lume a Teoria dos Motivos Determinantes, para a qual se a Administração Pública expõe os motivos para praticar um determinado ato, esses motivos passam a integrá-lo, de modo a vincular sua validade e legalidade, tratando-se, assim de uma validade/legalidade condicionada, de forma a exigir bem mais do que apenas a conveniência e a oportunidade como critérios despidos de motivação.

À vista do expendido, é de rigor a concessão de medida liminar, sem ouvir a parte contrária, para, por ora, resguardar o estado de servidor do Impetrante, até decisão definitiva.

Posto isso, concedo medida liminar para tornar sem efeito a Portaria Nº 970 2025/GS/SEDUC/MT, e, por consequência, ordenar que a Autoridade coatora, o Secretário de Estado de Educação, Alan Resende Porto, proceda à recondução do Impetrante à
função de Secretário Escolar na Escola Estadual Coronel Artur Borges.

Para caso de
recalcitrância
, sujeitar-se-á a Autoridade coatora ao crime de desobediência e improbidade administrativa.

Relego a apreciação do pedido de pagamento dos retroativos para quando do julgamento final deste
Writ
.

Determino ainda:

(a) Notifique-se a Autoridade coatora para fins do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/2009; e

(b) Intime-se o Ministério Público para manifestar-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

...]

A situação trazida ao crivo do Estado-juiz envolve
ato administrativo de designação e exoneração em função de confiança / função de gestão escolar
de servidor que fora aprovado em processo seletivo simplificado.

A análise jurídica passa, necessariamente, pelo exame da
natureza jurídica da função de gestão escolar, da discricionariedade administrativa (conveniência e oportunidade) e da aplicação da teoria dos motivos determinantes.

O “EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVER CARGOS DE GESTÃO ESCOLAR NO QUADRIÊNIO 2024/2027 Nº 11/2023/GS/SEDUC/MT, CONSOLIDADO COM A RETIFICAÇÃO Nº 01”, no seu Item 15.5, trata da
exoneração
, nos seguintes termos:

15.5. A exoneração por iniciativa da Administração Pública poderá ocorrer quando: constatado que o profissional não atende as expectativas quanto ao desenvolvimento das ações inerente (
sic
) a (
sic
) função
e
, por razões de conveniência e oportunidade, quando a designação não mais atender às necessidades da SEDUC/MT, conforme Lei Complementar nº 266 de 29/12/2006.

(anotei e destaquei)

De um modo geral, a gestão escolar (diretor ou gestor) é normalmente considerada função de confiança; contudo, no caso dos autos, trata-se de
função temporária de gestão
, em que os nomeados adquirem o
status
de ocupantes dos cargos precisamente em razão da aprovação que obtiveram no referido certame.

Logo, há limites à discricionariedade administrativa, pois é cediço que mesmo os atos discricionários estão sujeitos a controle judicial quanto à legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

Não é por outra razão que o próprio Edital nº 11/2023 estabelece hipóteses específicas de exoneração, quais sejam, (i)
não atender às expectativas quanto às ações da função
, e (ii) por razões de conveniência e oportunidade quando a designação não mais atender às necessidades da Secretaria.

A Portaria Nº 970/2025/GS/SEDUC/MT não expôs os motivos da exoneração, pois tão somente
transcreveu
num de seus
consideranda
o Item 15.5 do EDITAL Nº 11/2023.

Então, ou a Administração Pública devia ter explicitado que o Impetrante não atendia às expectativas quanto às ações da função, ou haviam-se esgotado as necessidades da Secretaria de Educação. Sobre essa última motivação,
tout a cort
dela não se pode cogitar, pois não se concebe que as escolas fiquem acéfalas.

Logo, é na primeira parte do Item 15.5 que a situação encontra adequação, qual seja, a de que o Impetrante não mais atendia às expectativas da Secretaria de Educação.

À guisa de comprovar que o Impetrante não estava mais à altura da função, a Autoridade coatora procedeu à juntada da MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 01628/2026/UNGR/SEDUC, documento para subsidiar a defesa do Estado nos presentes autos.

Nesse documento há menção a irregularidades que teriam sido praticadas pelo Impetrante, e que esse, com sua conduta, teria interferido direta e negativamente na administração da unidade escolar “
quanto á escrituração de documentos e gestão funcional dos profissionais que laboram na unidade
”, além de conduta ríspida, autoritária contra profissionais da educação e ainda falta de urbanidade de um modo geral, havendo atas orientando-o a rever o trato com seus colegas e a maneira como se comunica.

Há inegavelmente material que pode servir para fundamentar uma investigação em face do Impetrante, mas é certo que por ora não houve deflagração de um procedimento tendente a afastá-lo de suas funções, convindo transcrever:

“
Diante disso, e ainda, para
não incorrer em omissão
, a SEDUC determinou o envio o caso à Unidade Setorial de Correição da Psta, ao tomar conhecimento dos documentos constantes dos autos SEDUCPRO2025161720V01, para instauração do procedimento administrativo pertinente à apuração dos fatos acima registrados”

(MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 01628/2026/UNGR/SEDUC, datada de 30 de janeiro de 2026, juntada nas informações da Autoridade coatora -
ID 344272866
)

Portanto, eis a
comprovação de que inexiste, por ora, procedimento administrativo disciplinar
, porquanto será por meio do qual que todos os fatos atribuídos ao Impetrante poderão ser investigados, revolvidos e, somente após, poder-se-á chegar à conclusão de que a exoneração estará autorizada. Todavia, por ora, não.

Com efeito, não são bastantes as atas e demais documentos para embasar a exoneração, em face do imperativo constitucional de que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados os contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(CF, art. 5º , inc. LV).

Não houve avaliação formal e tampouco relatórios exaurientes acerca da conduta do Impetrante.

Logo, uma vez estabelecida no Edital a motivação para a exoneração, a Administração pública fica a ela vinculada. A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESULTADO FINAL. REVOGAÇÃO DEFINITIVA. CONCLUSÃO PRELIMINAR DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. É ilegal a revogação definitiva do resultado final do Concurso Público para Provimento do Cargo de Ajudante de Serviços Gerais, regido pelo Edital 1/2001, da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, realizada com base em conclusão preliminar de procedimento investigatório. Precedente.

2. Embora aprovado em concurso público, tem o candidato mera expectativa de direito à nomeação. Porém, tal expectativa se transforma em direito subjetivo para os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital se, no prazo de validade do certame, há contratação precária de terceiros, concursados ou não, para exercício dos cargos.

3
. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada
.

4. Hipótese em que, constatado, ao final da investigação, que as conclusões preliminares não subsistiam e que não havia irregularidades no concurso público, caberia à Administração, à míngua de outros supostos vícios, proceder imediatamente à anulação das contratações temporárias e à nomeação dos candidatos aprovados.

5. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 20.565/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 15/3/2007, DJ de 21/5/2007, p. 595.)

Portanto, houve violação à teoria dos motivos determinantes, bem assim ao dever de motivação do ato administrativo, a apontar a nulidade do ato de exoneração do Impetrante.

Posto isso, CONCEDO a ordem para determinar que a Secretária Adjunta Executiva, Sra. Flávia Emanuelle de Souza Soares (ou quem estiver fazendo as suas vezes) proceda à recondução do Impetrante Amir Nunes Godoy no cargo de Secretário Escolar do quadro de pessoal da SEDUC, confirmando a liminar deferida.

Declaro, ainda, prejudicado o Agravo Interno (ID 344314876), interposto em face da decisão que concedeu a medida liminar ora confirmada.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
AMIR NUNES GODOY
em face
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o ato apontado com ilegal fundado na Portaria Nº 970 2025/GS/SEDUC/MT, que exonerou o Impetrante da função de Secretário Escolar
.

Em seu voto, o relator reconheceu que a autoridade correta é a Secretária Adjunta Executiva, o que afasta a competência do E. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandado de segurança, passando análise do mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, peço vênia ao relator para divergir.

No caso, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Estado de Mato Grosso e o Governador do Estado.

Primeiramente, caso sejam estes as autoridades coatoras é certo que a competência para processamento e julgamento do mandado de segurança é

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004).

Como se vê dos autos, o ato apontado pelo Impetrante como ilegal é
consubstanciado na
Portaria Nº 970 2025/GS/SEDUC/MT subscrita por Flávia Emanuelle de Souza Soares, Secretária Adjunta Executiva da SEDUC.

Com efeito, as autoridades apontadas como coatora não participaram do ato, razão pela qual são partes ilegítimas para figurarem como autoridade coatora.

No tocante a legitimidade da Secretária Adjunta Executiva da SEDUC, reconhecida de ofício pelo relator, e alteração do polo passivo, entendo não ser possível, em face da teoria da encampação.

A Súmula 628 do STJ dispõe
“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
”.

Ora, no mandado de segurança, a alteração da autoridade coatora após a inicial é vedada se implicar modificação da competência jurisdicional. A correção do polo passivo só é admitida se a nova autoridade pertencer à mesma pessoa jurídica e
a alteração não alterar a competência
.

No caso concreto, alteração do Governador e Secretário de Estado para Secretária Adjunta Executiva da SEDUC acarreta em

modificação de competência estabelecida na Constituição Estadual, razão pela qual não é possível a sua realização.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE COATORA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12016/2009, prevê que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2
. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando a emenda acarretar a modificação da competência do órgão jurisdicional para o conhecimento da ação mandamental, como no caso em análise.

3. Agravo desprovido, decisão mantida.

(N.U 1025526-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - SECRETÁRIO DE ESTADO - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 628/STJ.

1. É de ser acolhida a arguição de ilegitimidade passiva “ad causam” se a ação mandamental foi impetrada atribuindo a prática do ato apontado como coator a Secretário de Estado, enquanto a vistoria e a apreensão foram efetivadas por Agentes de Fiscalização, que não possuem foro por prerrogativa de função (art. 17-B, I, “a”, do RITJMT).

2. Impossível aplicar, no caso, a teoria da encampação, que nos termos da Súmula 628/STJ, só é viável, “no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva na ação mandamental importa em denegação da ordem, segundo a exegese do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/09.

4. Segurança denegada.

(N.U 1013892-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ainda que superado isso, embora não seja da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso o processamento do mandado de segurança contra a secretária adjunta, também não é de competência dessa Turma Recursal.

Com efeito, é certo que o Juizado da Fazenda Pública Estadual não tem competência para processar e julgar ações de mandado de segurança, nos termos do art. 2º, da Lei 12.153/09:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança
, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Aliás, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem competência para processamento e julgamento de mandado de segurança
apenas contra ato de Juízes dos Juizados Especiais, conforme estipulado no art. 6º, II, b, do Regimento Interno da Turma Recursal:

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

a) recurso inominado contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral;

b) apelação interposta contra sentença de natureza penal, de decisão que rejeitar a denúncia ou queixa-crime e que acolher proposta de transação penal;

c) arguição de impedimento e de suspeição de Juízes dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública;

d) conflito de competência entre Juízes de Juizados Especiais;

II - processar e julgar originariamente:

a) habeas corpus impetrado contra ato de Juiz do Juizado Especial Criminal;

b) mandado de segurança contra ato de Juízes dos Juizados Especiais;

Nesse mesmo sentido é a Súmula 376 do STJ ”
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial
”.

Partindo dessas premissas, entendo pela impossibilidade da alteração do polo passivo, diante da alteração da competência,

nos termos da Súmula 628 do STJ, e diante da incompetência da Turma Recursal para julgamento e processamento do mandado de segurança em face da Secretária Adjunta.

Ante o exposto,
peço vênia ao Douto Relator,
reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Educação e do Governador de Mato Grosso, por conseguinte, julgo extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, revogando a liminar concedida
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Vogal

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
AMIR NUNES GODOY
em face
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o ato apontado com ilegal fundado na Portaria Nº 970 2025/GS/SEDUC/MT, que exonerou o Impetrante da função de Secretário Escolar
.

Em seu voto, o relator reconheceu que a autoridade correta é a Secretária Adjunta Executiva, o que afasta a competência do E. Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente mandado de segurança, passando análise do mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, peço vênia ao relator para divergir.

No caso, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Estado de Mato Grosso e o Governador do Estado.

Primeiramente, caso sejam estes as autoridades coatoras é certo que a competência para processamento e julgamento do mandado de segurança é

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004).

Como se vê dos autos, o ato apontado pelo Impetrante como ilegal é
consubstanciado na
Portaria Nº 970 2025/GS/SEDUC/MT subscrita por Flávia Emanuelle de Souza Soares, Secretária Adjunta Executiva da SEDUC.

Com efeito, as autoridades apontadas como coatora não participaram do ato, razão pela qual são partes ilegítimas para figurarem como autoridade coatora.

No tocante a legitimidade da Secretária Adjunta Executiva da SEDUC, reconhecida de ofício pelo relator, e alteração do polo passivo, entendo não ser possível, em face da teoria da encampação.

A Súmula 628 do STJ dispõe
“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
”.

Ora, no mandado de segurança, a alteração da autoridade coatora após a inicial é vedada se implicar modificação da competência jurisdicional. A correção do polo passivo só é admitida se a nova autoridade pertencer à mesma pessoa jurídica e
a alteração não alterar a competência
.

No caso concreto, alteração do Governador e Secretário de Estado para Secretária Adjunta Executiva da SEDUC acarreta em

modificação de competência estabelecida na Constituição Estadual, razão pela qual não é possível a sua realização.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE COATORA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12016/2009, prevê que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2
. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando a emenda acarretar a modificação da competência do órgão jurisdicional para o conhecimento da ação mandamental, como no caso em análise.

3. Agravo desprovido, decisão mantida.

(N.U 1025526-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - SECRETÁRIO DE ESTADO - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 628/STJ.

1. É de ser acolhida a arguição de ilegitimidade passiva “ad causam” se a ação mandamental foi impetrada atribuindo a prática do ato apontado como coator a Secretário de Estado, enquanto a vistoria e a apreensão foram efetivadas por Agentes de Fiscalização, que não possuem foro por prerrogativa de função (art. 17-B, I, “a”, do RITJMT).

2. Impossível aplicar, no caso, a teoria da encampação, que nos termos da Súmula 628/STJ, só é viável, “no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva na ação mandamental importa em denegação da ordem, segundo a exegese do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/09.

4. Segurança denegada.

(N.U 1013892-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ainda que superado isso, embora não seja da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso o processamento do mandado de segurança contra a secretária adjunta, também não é de competência dessa Turma Recursal.

Com efeito, é certo que o Juizado da Fazenda Pública Estadual não tem competência para processar e julgar ações de mandado de segurança, nos termos do art. 2º, da Lei 12.153/09:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança
, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Aliás, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem competência para processamento e julgamento de mandado de segurança
apenas contra ato de Juízes dos Juizados Especiais, conforme estipulado no art. 6º, II, b, do Regimento Interno da Turma Recursal:

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

a) recurso inominado contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral;

b) apelação interposta contra sentença de natureza penal, de decisão que rejeitar a denúncia ou queixa-crime e que acolher proposta de transação penal;

c) arguição de impedimento e de suspeição de Juízes dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública;

d) conflito de competência entre Juízes de Juizados Especiais;

II - processar e julgar originariamente:

a) habeas corpus impetrado contra ato de Juiz do Juizado Especial Criminal;

b) mandado de segurança contra ato de Juízes dos Juizados Especiais;

Nesse mesmo sentido é a Súmula 376 do STJ ”
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial
”.

Partindo dessas premissas, entendo pela impossibilidade da alteração do polo passivo, diante da alteração da competência,

nos termos da Súmula 628 do STJ, e diante da incompetência da Turma Recursal para julgamento e processamento do mandado de segurança em face da Secretária Adjunta.

Ante o exposto,
peço vênia ao Douto Relator,
reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Educação e do Governador de Mato Grosso, por conseguinte, julgo extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, revogando a liminar concedida
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026